Tribunal: TJSP
Processo: 2166431-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166431-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
VALDIR FERNANDES PEÇAS ME, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166431-29.2019.8.26.0000 - São Sebastião
VOTO No 24.233/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2166431-29-2019.8.26.0000
Agravante: Valdir Fernandes Peças ME.
Agravado: Município de São Sebastião
Indenizatória. Competência. Valor da causa inferior a 60
salários mínimos. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Observância da regra de
competência absoluta prevista na Lei no 12.153/2009.
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
por VALDIR FERNANDES PEÇAS ME. contra a r. decisão que,
nos autos da ação indenizatória movida em face do MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO, determinou a redistribuição do feito ao
Juizado Especial Cível da Comarca.
Sustenta, em síntese, que é caso de afastar a
competência dos Juizados Especiais, ainda que a ação tenha valor
atribuído à causa dentro do limite de 60 salários mínimos. Alega a
necessidade de produção de prova complexa e técnica. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
provimento da insurgência.
Determinada a redistribuição do agravo pela
14a Câmara de Direito Público. (fls. 111/114)
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166431-29.2019.8.26.0000 - São Sebastião
Com efeito, o artigo 2o, caput, da Lei no
12.153/2009, estabelece a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores
públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a
militares.”
Esta competência é absoluta no foro onde
estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme
preconiza o § 4o, do mesmo Diploma.
Da mesma forma, o artigo 9o do Provimento n.
2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura, confirma a
competência absoluta, assim dispondo:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto
pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal. (Redação dada
pelo Provimento no 2321/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166431-29.2019.8.26.0000 - São Sebastião
A
exegese
conjunta
das
normas
acima
transcritas leva à induvidosa conclusão de que, no caso em
análise, a competência para apreciação do feito é mesmo do
Juizado Especial da Fazenda Pública, pois a autora, microempesa,
atribuiu à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Ademais, não há que se falar na necessidade de
realização de perícia complexa para apuração dos fatos narrados
na inicial, visto que nos autos principais (fls. 93/99) o autor
requereu apenas a produção de prova testemunhal, corroborada
aos documentos juntados.
Portanto, a competência para apreciação do
feito é mesmo dos Juizados Especiais.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator